Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. APREENSÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS EM PODER DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Depoimentos uníssonos das testemunhas, afirmando que observaram o apelante pegando produtos no supermercado, bem como ameaçou o empregado da loja com uma faca, a fim de assegurar a subtração dos produtos, corroborada pelos depoimentos do policial condutor do flagrante, no sentido de que o apelante foi preso com os objetos roubados, constituem provas suficientes para sustentar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.